Tribunal: TJPA
Processo: 0869264-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869264-45.2021.8.14.0301

APELANTE: TURIM VEICULOS LTDA - EPP

APELADO: FABIO PINHEIRO DA SILVA 64801861253

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA EMPRESA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa autora contra sentença que extinguiu a ação monitória, por ilegitimidade passiva, diante da baixa no CNPJ da demandada antes da propositura da demanda. Sustentou a apelante a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução aos sócios, além de alegar negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando a ação é ajuizada contra pessoa jurídica já extinta e sem capacidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa no CNPJ extingue a existência legal da pessoa jurídica, tornando-a parte ilegítima e incapaz de figurar no polo passivo.
A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe empresa existente e regularmente constituída em juízo, não sendo possível aplicá-la a ente já extinto.
Caberia ao autor ajuizar a demanda diretamente contra o sócio administrador, se presentes os requisitos de responsabilidade pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento
:

A ação ajuizada contra pessoa jurídica já extinta deve ser extinta por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
É inviável a desconsideração da personalidade jurídica em face de empresa formalmente extinta antes do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804378-62.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra as decisões de IDs 25008983 e 25008992 que, respectivamente, acolheu os Embargos de Declaração, opostos pelo demandado, e rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela empresa autora, integrando, assim, a sentença de ID 25008969 prolatada, pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada pela empresa apelante
TURIM VEICULOS LTDA - EPP
, em desfavor da empresa apelada
FABIO PINHEIRO DA SILVA.

Inicialmente, sobreveio sentença de mérito lançada ao ID 25008969, por meio da qual o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, cuja parte dispositiva segue abaixo:

“Reconheço, portanto, a existência da dívida descrita na exordial, eis que as provas constantes nos autos são idôneas e suficientes.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com fundamento no 701, § 2º do CPC, reconhecendo a autora como credora da parte ré da importância de R$ 184.101,49 (cento e oitenta e quatro mil e cento e um reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, mais correção monetária pelo IPCA/IBGE, a contar de 25/11/2021, data da última atualização.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.”

Irresignadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

O demandado, Fábio Pinheiro da Silva, manejou embargos de declaração (ID 25008983), os quais foram acolhidos com efeitos modificativos. Na decisão, o magistrado reconheceu omissão quanto à análise da legitimidade passiva, assentando que a parte autora, desde a petição inicial, tinha ciência da existência de sócio pessoa física, mas deixou de incluí-lo no polo passivo.

A decisão que julgou os Embargos de Declaração, opostos pela empresa demandada Fábio Pinheiro da Silva, na sua parte dispositiva, assim deliberou (ID 25008983)

(...)

Assim sendo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo, para reconhecer a omissão e modificar a sentença nos seguintes termos:

“Destaco que, desde a petição inicial, a parte embargada era ciente quanto à existência do sócio, pessoa física, e, no entanto, preferiu não incluí-lo no polo passivo da ação.

Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, inciso VI do CPC.

Condeno a parte embargada/requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

A decisão que julgou os Embargos de Declaração, opostos pela empresa autora TURIM Veículos Ltda EPP, na sua parte dispositiva, assim deliberou (ID 25008992)

(...)

Assim sendo,
CONHEÇO DOS EMBARGOS , CONTUDO NÃO LHES DOU PROVIMENTO .

Mantenho a sentença tal qual foi lançada.

(...)

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID 25008993). Em suas razões recursais, defende o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, requerida desde a petição inicial, em razão de encontrar-se com seu CNPJ inapto perante a Receita Federal e da insuficiência de bens para penhora. Alegou má-fé da empresa apelada, que possui outras fontes de renda, como o aluguel de veículos e outra empresa ativa, não fazendo jus à gratuidade de justiça. Sustentou negativa de prestação jurisdicional por não ter havido pronunciamento sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Defendeu, por fim, o redirecionamento da execução aos sócios em caso de extinção da pessoa jurídica. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões a apelação. (ID 25008990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

A recorrente atendeu os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Quanto ao preparo resta justificada a sua ausência em razão do benefício da justiça gratuita ser o objeto do presente recurso, pelo que faço preliminarmente.

2. Quanto as razões recursais.

2.1. Preliminar de deserção.

Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o
preparo
deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

No presente caso, a empresa apelante formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira para arcar com os encargos processuais, situação que, segundo afirma, foi agravada pelo próprio prejuízo que originou a presente demanda.

A análise do pedido de gratuidade precede a análise da deserção. Nesse particular, a fim de garantir o amplo acesso à jurisdição e o duplo grau, e considerando a
declaração de hipossuficiência
(ID 25008994),
defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, com efeitos
ex nunc
, unicamente para fins de processamento deste recurso.

Não bastasse,
o benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao requerente quando, comprovada ou presumida sua hipossuficiência, os elementos apresentados não forem suficientes para desconstituir tal presunção (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804378-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

Afastada, portanto, a preliminar de deserção, dispensada a exigência do preparo, daí porque conheço do presente recurso, pois presentes e justificados os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da correção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da pessoa jurídica demandada, e a suposta omissão do juízo em apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial.

Adianto que a sentença recorrida não merece reparos.

É fato incontroverso nos autos que a pessoa jurídica FABIO PINHEIRO DA SILVA, ora apelada, teve sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) baixada em 01/10/2021 (ID 25008960). A presente Ação Monitória, por sua vez, foi ajuizada em 26/11/2021, ou seja, quase dois meses após a extinção formal da empresa.

Com a baixa, a pessoa jurídica deixa de ter existência legal e, por conseguinte, perde sua personalidade e capacidade de ser parte em juízo. A propositura de uma ação em face de uma entidade legalmente inexistente constitui um vício insanável, que acarreta a ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O principal argumento do Apelante é que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, feito desde a petição inicial, deveria ter sido analisado para permitir o redirecionamento da execução ao sócio. Contudo, a tese não prospera.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 50 do Código Civil e disciplinado processualmente nos arts. 133 e seguintes do CPC, é um incidente que pressupõe a existência de uma relação processual validamente estabelecida. Ou seja, a desconsideração ocorre para afastar a autonomia patrimonial de uma empresa regularmente constituída e atuante no processo, a fim de atingir o patrimônio de seus sócios.

No caso em tela, não há personalidade jurídica a ser "desconsiderada", pois a empresa já estava extinta quando da propositura da ação. A ação foi ajuizada contra parte manifestamente ilegítima, que não detinha capacidade para figurar no polo passivo da demanda. Não se pode "consertar" uma relação processual que já nasceu viciada em sua origem, direcionando-a a terceiro.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica sobre a impossibilidade de sucessão processual, conforme vemos a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - POLO PASSIVO - PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. -
Extinta a pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação monitória, não há que se falar em substituição processual para inclusão dos sócios, pois somente é possível para os casos de extinção da pessoa no curso do processo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito
.(TJ-MG - AC: 10000205895790001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021) grifei

Caberia à parte autora, ciente da extinção da pessoa jurídica – fato que poderia ser facilmente verificado por uma simples consulta pública –, ter ajuizado a demanda diretamente em face do sócio administrador, se entendesse estarem presentes os requisitos para sua responsabilização pessoal. Ao optar por demandar contra a pessoa jurídica já extinta, o Apelante assumiu o risco da extinção do feito por carência de ação, como corretamente decidiu o magistrado de primeiro grau.

Dessa forma, a extinção do processo com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, foi a medida que se impôs, não havendo que se falar em omissão ou erro de julgamento.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026